Tribunal: TJDFT
Processo: 0016419-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0016419-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP D E S P A C H O Em observância ao teor do art. 493, parágrafo único, do CPC, promova-se a intimação das partes para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do fato novo alegado ao ID 58305922 (p. 7). Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora